Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600215-67.2024.6.16.0183
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
17/07/2025
Número: 0600215-67.2024.6.16.0183

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 30/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Inelegibilidade - Representação ou Ação de
Investigação Judicial Eleitoral Jugada Procedente pela Justiça Eleitoral, Abuso - De Poder
Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial n.º 0600215-
67.2024.6.16.0183 que, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação
de investigação judicial eleitoral para o fim de reconhecer a prática de conduta vedada pelos
requeridos Wilson Antônio Tureck E Marcio Fin, prevista no art. 73, IV, e § 10, da Lei nº 9.504/97,
impondo-lhes, por consequência e após exame de proporcionalidade, a sanção de multa no valor
de trinta mil UFIR, o que faço com fundamento no art. 73, §4º, da referida lei. (Trata-se de ação de
investigação judicial eleitoral proposta pela Coligação "Uma Nova História Começa Agora", Edson
Liss E José Angelo Tadeu Borsato, com fundamento nos termos do artigo 22 da Lei Complementar
nº 64/90, bem como no artigo 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997, respectivamente, aos cargos de prefeito
e vice-prefeito do município de Luiziana, em face de Wilson Anônio Tureck E Marcio Fin, também
candidatos a prefeito e vice-prefeito, respectivamente, alegando em síntese que foi publicado na
data de 15/03/2024, junto ao Boletim Oficial do município de Luiziana, decreto isentando a cobrança
de passe de estudantes universitários.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
WILSON ANTONIO TURECK (RECORRENTE)
GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI (ADVOGADO)
GUSTAVO FERREIRA DIAS (ADVOGADO)
MARCIO FIN (RECORRENTE)
GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI (ADVOGADO)
GUSTAVO FERREIRA DIAS (ADVOGADO)
JOSE ANGELO TADEU BORSATO (RECORRENTE)
HAYLLA DOS REIS (ADVOGADO)
MURILO DE ABREU SANTOS (ADVOGADO)
EDSON LISS (RECORRENTE)
HAYLLA DOS REIS (ADVOGADO)
MURILO DE ABREU SANTOS (ADVOGADO)
Uma nova historia começa agora
[REPUBLICANOS/PP/MDB/PDT] - LUIZIANA - PR
(RECORRENTE)
HAYLLA DOS REIS (ADVOGADO)
MURILO DE ABREU SANTOS (ADVOGADO)

Uma nova historia começa agora
[REPUBLICANOS/PP/MDB/PDT] - LUIZIANA - PR
(RECORRIDA)
MURILO DE ABREU SANTOS (ADVOGADO)
HAYLLA DOS REIS (ADVOGADO)
JOSE ANGELO TADEU BORSATO (RECORRIDO)
MURILO DE ABREU SANTOS (ADVOGADO)
HAYLLA DOS REIS (ADVOGADO)
EDSON LISS (RECORRIDO)
MURILO DE ABREU SANTOS (ADVOGADO)
HAYLLA DOS REIS (ADVOGADO)
MARCIO FIN (RECORRIDO)
GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI (ADVOGADO)
GUSTAVO FERREIRA DIAS (ADVOGADO)
WILSON ANTONIO TURECK (RECORRIDO)
GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI (ADVOGADO)
GUSTAVO FERREIRA DIAS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44616089
17/07/2025
10:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44616089 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710504636600000043555904
Número do documento: 25071710504636600000043555904
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:57:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.732
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600215-
67.2024.6.16.0183 – Luiziana – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: Uma nova historia começa agora [REPUBLICANOS/PP/MDB/PDT] - LUIZIANA -
PR
ADVOGADO: HAYLLA DOS REIS - OAB/PR62606
ADVOGADO: MURILO DE ABREU SANTOS - OAB/PR84822
RECORRENTE: EDSON LISS
ADVOGADO: HAYLLA DOS REIS - OAB/PR62606
ADVOGADO: MURILO DE ABREU SANTOS - OAB/PR84822
RECORRENTE: JOSE ANGELO TADEU BORSATO
ADVOGADO: HAYLLA DOS REIS - OAB/PR62606
ADVOGADO: MURILO DE ABREU SANTOS - OAB/PR84822
RECORRENTE: MARCIO FIN
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - OAB/PR111402
ADVOGADO: GUSTAVO FERREIRA DIAS - OAB/PR79669
RECORRENTE: WILSON ANTONIO TURECK
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - OAB/PR111402
ADVOGADO: GUSTAVO FERREIRA DIAS - OAB/PR79669
RECORRIDO: WILSON ANTONIO TURECK
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - OAB/PR111402
ADVOGADO: GUSTAVO FERREIRA DIAS - OAB/PR79669
RECORRIDO: MARCIO FIN
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - OAB/PR111402
ADVOGADO: GUSTAVO FERREIRA DIAS - OAB/PR79669
RECORRIDO: EDSON LISS
ADVOGADO: MURILO DE ABREU SANTOS - OAB/PR84822
ADVOGADO: HAYLLA DOS REIS - OAB/PR62606
RECORRIDO: JOSE ANGELO TADEU BORSATO
ADVOGADO: MURILO DE ABREU SANTOS - OAB/PR84822
ADVOGADO: HAYLLA DOS REIS - OAB/PR62606
RECORRIDA: Uma nova historia começa agora [REPUBLICANOS/PP/MDB/PDT] - LUIZIANA -
PR
ADVOGADO: MURILO DE ABREU SANTOS - OAB/PR84822
ADVOGADO: HAYLLA DOS REIS - OAB/PR62606
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44616089 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710504636600000043555904
Número do documento: 25071710504636600000043555904
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:57:03
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
CONDUTA VEDADA. ART. 73, IV E § 10,
LEI Nº 9.504/97. ABUSO DE PODER
POLÍTICO NÃO CONFIGURADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos contra
sentença que julgou parcialmente procedente
Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE), condenando os investigados por
condutas vedadas (art. 73, IV e § 10, da Lei
nº 9.504/97), mas afastando o abuso de
poder.
2. Investigados, então Prefeito e Vice-
Prefeito, são acusados de editar Decreto
isentando estudantes da cobrança de tarifa de
ônibus intermunicipal em ano eleitoral, com
uso promocional da medida.
3. Sentença condenou ambos por conduta
vedada, aplicando multa. Autores da AIJE
buscam o reconhecimento do abuso de poder
e
a
consequente
inelegibilidade
dos
investigados. Os investigados buscam afastar
a condenação por conduta vedada ou reduzir
a multa aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i)
estabelecer se a edição do Decreto nº
1.914/2024 e seu noticiamento configuram
as hipóteses de conduta vedada previstas no
art. 73, IV e § 10, da Lei nº 9.504/97,
considerando a existência de Lei Municipal
anterior (nº 1.186/2023) e a necessidade de
execução orçamentária preexistente; e (ii)
determinar se a conduta, pela gravidade,
caracteriza abuso de poder político ou
justifica a aplicação da sanção mais gravosa
(art. 73, § 5º, da Lei nº 9.504/97).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei Municipal nº 1.186/2023 autoriza o

Num. 44616089 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710504636600000043555904
Número do documento: 25071710504636600000043555904
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:57:03
Poder Público a conceder subsídio tarifário
para transporte intermunicipal entre Luiziana
e Campo Mourão, dando amparo ao Decreto
nº
1.914/2024.
No
entanto,
não
há
comprovação de que o benefício social
(isenção da tarifa) estivesse em execução
orçamentária no exercício anterior (2023),
configurando violação ao art. 73, § 10, da
Lei nº 9.504/97.
6. O prefeito municipal promoveu o ato
administrativo na página da prefeitura
municipal na internet, além da exploração do
fato
em
sua
campanha
eleitoral,
caracterizando uso promocional em favor de
candidatura, conforme vedação do art. 73,
IV, da Lei nº 9.504/97.
7. Para a caracterização do abuso de poder é
necessária a comprovação da gravidade
qualitativa
(alta
reprovabilidade)
e
quantitativa (repercussão no pleito). No caso,
o impacto no eleitorado foi limitado, não
configurando o abuso de poder político e não
justificando a sanção de inelegibilidade.
8. A multa pela violação de mais de uma
conduta vedada deve ser calculada em
relação a cada qual das que forem
comprovadas e sua majoração acima do
mínimo legal necessita ser fundamentada
pelo juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos. Provimento parcial
do recurso dos investigados para reduzir o
valor da multa e desprovimento do recurso
dos autores da AIJE.
Tese de Julgamento: 1. A edição de decreto
municipal que isenta estudantes do pagamento de tarifa de transporte
intermunicipal em ano eleitoral, sem prévia
execução orçamentária, configura conduta
vedada prevista no art. 73, §10, da Lei nº
9.504/97. 2. A promoção do benefício em
página oficial do município e em propaganda
eleitoral caracteriza a conduta vedada do art.
73, IV, da Lei nº 9.504/97. 3. A aplicação

Num. 44616089 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710504636600000043555904
Número do documento: 25071710504636600000043555904
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:57:03
das sanções de cassação do registro/diploma
e inelegibilidade exige a comprovação da
gravidade qualitativa (alta reprovabilidade) e
quantitativa (repercussão no pleito) da
conduta, não configurada no caso. 4. As
multas pela violação de mais de uma conduta
vedada são calculadas em relação a cada uma
que
forem
comprovadas,
devendo
o
magistrado fundamentar em fatos concretos
a majoração eventualmente aplicada, sob
pena de nulidade.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.504/1997, art. 73, IV, § 5º, § 10; Código
Eleitoral, art. 258; Resolução TSE nº
23.735/2024, art. 20, §§ 1º, 4º e II; CF/1988,
art. 6º
Jurisprudência Relevante Citada: TSE,
REspe nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo
Filho, DJE 13/09/2023; TRE/PR, ED no REl
nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, DJE 12/12/2024; TSE, REspe nº
060043190, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE 15/09/2022; TRE/PR, REl nº
060072189, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo
Sade, DJE 19/12/2024; TSE, REspe nº
060043190, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE 15/09/2022; TRE/PR, REl nº
060072189, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo
Sade, DJE 19/12/2024; TSE, AgR-AREspEl
nº 060002249/BA, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, j. 10/04/2025; TRE/PR, REl nº
060023653, Rel. Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, DJE 17/12/2024; TSE, RO
nº 060452427, Rel. Min. Raul Araujo Filho,
DJE 19/05/2023; TSE, ED no RO nº
060296204, Rel. Min. André Mendonça,
DJE
27/11/2024;
TSE,
REspEl
nº
060056430/SC, Rel. Min. Floriano de
Azevedo
Marques,
DJE
23/08/2024;
TRE/PR, REl nº 060049688, Rel. Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
30/04/2025

Num. 44616089 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710504636600000043555904
Número do documento: 25071710504636600000043555904
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:57:03
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos, no mérito, deu parcial provimento ao
recurso de Wilson Antonio Tureck e Marcio Fin e, negou provimento ao recurso da Coligação
Uma Nova História Começa Agora, Edson Liss e José Angelo Tadeu Borsato, nos termos do voto
da Relatora.
Curitiba, 14/07/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos Eleitorais interpostos por COLIGAÇÃO “UMA NOVA
HISTÓRIA COMEÇA AGORA”, EDSON LISS e JOSE ANGELO TADEU
BORSATO, que figuram como autores da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral proposta na origem, e por WILSON ANTONIO TURECK e MARCIO
FIN, integrantes do polo passivo dos mesmos autos, contra a sentença que julgou
parcialmente procedente a demanda para o fim de condenar os dois últimos pela
prática das condutas vedadas descritas no art. 73, IV e § 10, da Lei nº 9.504/97 a
multa equivalente a 30.000 UFIRs, deixando de reconhecer, contudo, a
ocorrência de abuso de poder.
A sentença de id. 44169983 condenou os candidatos WILSON ANTONIO
TURECK e MARCIO FIN pela prática de condutas vedadas a agentes públicos,
em razão da edição, pelo primeiro, na qualidade de prefeito municipal de
Luiziana, do Decreto nº 1.914/2024, que isentou estudantes da cobrança de passe
de ônibus em ano eleitoral, sem que estivesse amparado nas exceções legais
previstas no art. 73, §10, da Lei nº 9.504/97.
Nas razões recursais de id. 44169988, WILSON ANTONIO TURECK e
MARCIO FIN buscam a reforma da sentença para o fim de afastar a condenação
pela prática de condutas vedadas ou, subsidiariamente, reduzir o valor da multa

Num. 44616089 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710504636600000043555904
Número do documento: 25071710504636600000043555904
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:57:03
aplicada ao seu patamar mínimo.
Alegam que a isenção concedida a estudantes do município encontra amparo em
legislação municipal publicada no ano anterior (Lei nº 1.186/2023), constituindo
programa social amparado pela exceção prevista na Lei nº 9.504/97.
Sustentam, ainda, a ausência de gravidade da conduta, ante o baixo impacto no
eleitorado e o resultado das eleições, em que foram derrotados pela candidatura
dos autores da ação.
Por fim, pleiteiam, de modo subsidiário, a redução do valor da multa aplicada,
ante a alegada falta de gravidade da conduta a eles atribuída.
A COLIGAÇÃO “UMA NOVA HISTÓRIA COMEÇA AGORA”, EDSON
LISS e JOSÉ ANGELO TADEU BORSATO, por sua vez, recorrem com vistas a
obter o provimento integral do pedido formulado na petição inicial, com o
reconhecimento do abuso de poder e decretação da inelegibilidade dos
recorridos, conforme razões de id. 44169991.
Alegam, para tanto, que a Lei Municipal nº 1.186/2023 não guarda relação
alguma com o Decreto nº 1.914/2024, destinando-se, a primeira, a dispor sobre o
pagamento de subsídio ao transporte urbano no município de Luiziana, a cargo
da empresa Expresso Nordeste, enquanto o segundo concede isenção de tarifa de
ônibus intermunicipal a estudantes universitários.
Argumentam, ainda, a inexistência de previsão orçamentária para a despesa e a
ausência de programa social em execução em anos anteriores.
Aduzem, em continuidade, que a conduta dos recorridos possui gravidade
suficiente para determinar a aplicação ao caso das sanções mais gravosas
previstas no art. 73, § 5º, da Lei nº 9.504/97.
Manifestando-se agora em contrarrazões (id. 44169999), a COLIGAÇÃO “UMA
NOVA HISTÓRIA COMEÇA AGORA”, EDSON LISS e JOSÉ ANGELO
TADEU BORSATO defendem a manutenção da sentença na parte em que

Num. 44616089 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710504636600000043555904
Número do documento: 25071710504636600000043555904
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:57:03
entendeu configurada a prática das condutas vedadas descritas no inciso IV e no
§ 10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97, ao argumento de que o ato normativo
instituidor da isenção concedida a estudantes do município foi editado
casuisticamente, com finalidade eleitoral, em desacordo com a norma proibitiva,
tendo sido explorado pelos recorridos em sua campanha eleitoral.
Já WILSON ANTONIO TURECK e MARCIO FIN apresentaram contrarrazões
no id. 44170001, reforçando a tese já ventilada em suas razões recursais, no
sentido da ausência de gravidade da conduta a ponto de ensejar a incidência da
sanção de inelegibilidade.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
44224333, pelo conhecimento e não provimento de ambos os recursos
interpostos, ao fundamento de que o Decreto Municipal nº 1.914/2024 constitui
ambas as condutas vedadas descritas no art. 73 da Lei nº 9.504/97, tanto pelo
inciso IV quanto pelo §10.
Quanto à violação ao inciso IV do art. 73, da Lei nº 9.504/97, argumenta que o
decreto concede isenção de tarifas de transporte universitário exclusivamente
durante o ano eleitoral, beneficiando diretamente estudantes do Município, o que
caracteriza uso promocional de benefícios públicos para potencial favorecimento
político. Esse uso promocional foi evidenciado pela notícia no site da prefeitura
enaltecendo o prefeito WILSON TURECK e por um vídeo divulgado em redes
sociais com uma estudante beneficiada manifestando seu voto.
Além disso, a Procuradoria entende que há violação ao §10 do citado artigo
porque os investigados não lograram êxito em demonstrar que o programa social
estivesse regulamentado e implementado antes do início do ano eleitoral,
havendo evidência de que o benefício foi criado em 2024. A alegação de que o
Decreto estaria amparado na Lei Municipal nº 1.186/2023 não encontraria
respaldo, pois a referida Lei trata de subsídios para transporte urbano da

Num. 44616089 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710504636600000043555904
Número do documento: 25071710504636600000043555904
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:57:03
concessionária Expresso Nordeste, enquanto o Decreto trata de transporte
intermunicipal universitário utilizando ônibus da frota municipal, configurando
medidas distintas.
Contudo, a Procuradoria entende que os fatos apurados não se enquadram nos
requisitos necessários para configurar o abuso de poder político, visto que, para
tanto, a jurisprudência exige, cumulativamente, a prática da conduta irregular e a
comprovação da gravidade das circunstâncias que a caracterizam, avaliada em
aspectos qualitativos e quantitativos.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

No que concerne ao primeiro pressuposto de admissibilidade recursal, de caráter
temporal, tem-se dos autos que a sentença foi publicada em 14/10/2024 (id.
44169986 - segunda-feira), com a interposição de ambos os recursos em
17/10/2024 (ids. 44169988 e 44169991 - quinta-feira), portanto dentro do tríduo
legal para tanto (art. 258 do Código Eleitoral - Cf. TSE, REspe nº 25.304/PI, j.
12/12/2006).
Com relação às contrarrazões, extrai-se que a intimação para apresentação foi
publicada em 23/10/2024 (id. 44169997 - quarta-feira), com protocolos em
24/10/2024 (id. 44169999 - quinta-feira) e 28/10/2024 (id. 44170001 - segunda-
feira), ambas, portanto, tempestivamente.
Preenchido, dessa forma, o requisito da tempestividade recursal.
No que concerne ao interesse recursal, tem-se que ambas as partes foram

Num. 44616089 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710504636600000043555904
Número do documento: 25071710504636600000043555904
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:57:03
sucumbentes, dado o acolhimento apenas parcial da pretensão inicial,
remanescendo o interesse dos autores da ação em razão da possibilidade de
aplicação da sanção de inelegibilidade aos investigados.

II - Mérito

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a edição do Decreto nº
1.914/2024, do município de Luiziana, e seu noticiamento em portal do
município na internet, configuram as hipóteses de conduta vedada prescritas no
inciso IV e § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97; e (ii) determinar se tal conduta,
pela gravidade, caracteriza abuso de poder político ou justifica a aplicação da
sanção mais gravosa do § 5º do art. 73 da Lei nº 9.504/97.

1) Conduta vedada

Recorrem WILSON ANTONIO TURECK e MARCIO FIN de suas condenações
pela prática de condutas vedadas, descritas tanto no inciso IV quanto no § 10 do
art. 73 da Lei nº 9.504/97.
Tais condutas encontram-se assim tipificadas:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido
político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter
social custeados ou subvencionados pelo Poder Público;
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita
de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos
casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas
sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício
anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.

Num. 44616089 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710504636600000043555904
Número do documento: 25071710504636600000043555904
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:57:03

Enquanto o § 10 do citado art. 73 da Lei das Eleições veda “a distribuição
gratuita de [...] benefícios por parte da Administração Pública” no ano eleitoral -
à exceção das hipóteses excepcionais listadas -, o inciso IV da mesma norma
proíbe que o agente público permita ou que o candidato faça uso promocional
dessa distribuição gratuita de “bens e serviços de caráter social custeados ou
subvencionados pelo Poder Público” em favor de candidatura.
Em outras palavras, são duas condutas independentes: a primeira (§ 10) descreve
a distribuição de benesses pelo poder público no ano em que se realizarem
eleições para cargo na circunscrição; a segunda (inciso IV) volta-se contra quem
se utiliza dessa distribuição para promover ativamente uma candidatura.
Sobre o tema, discorre Rodrigo López Zilio (Manual de Direito Eleitoral, 2024,
p. 807):

As condutas vedadas - na esteira de entendimento da doutrina e
jurisprudência - constituem-se como espécie do gênero abuso de poder e
surgiram como antídoto à reeleição instituída pela EC nº 16/1997. A ideia da
criação da figura jurídica das condutas vedadas é justamente evitar o uso da
administração pública como forma de desequilibrar a competição eleitoral.
Essas condutas são apontadas como mecanismos desvio de finalidade, com
conteúdo de ilicitude de caráter objetivo. Vale dizer, não é necessário
demonstrar nenhum elemento subjetivo específico do agente público na
prática da conduta vedada, e se aperfeiçoam tão somente pela adesão do
fato à moldura jurídica estabelecida em abstrato pelo legislador. [grifou-
se]

O caráter eminentemente objetivo das condutas vedadas é reforçado pela
Resolução TSE nº 23.735/2024:

Art. 20 [...]
§ 1º As condutas de que trata o art. 15 desta Resolução são de configuração
objetiva e consumam-se pela prática dos atos descritos, que, por presunção

Num. 44616089 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710504636600000043555904
Número do documento: 25071710504636600000043555904
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:57:03
legal, tendem a afetar a isonomia entre as(os) candidatas(os), sendo
desnecessário comprovar sua potencialidade lesiva.

Assim também a consolidada jurisprudência, tanto desta Corte quanto do
Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ESPECIAL.
AIJE.
VEREADOR.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
CONDUTAS
VEDADAS
PREVISTAS NO ART. 73, I, III E IV, DA LEI DAS ELEIÇÕES. ABUSO
DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. PROVA ROBUSTA DA
OCORRÊNCIA DOS CITADOS ILÍCITOS. ÓBICE DO VERBETE
SUMULAR Nº 30 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO.
(...)
8. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as condutas vedadas contidas no
art. 73 da Lei nº 9.504/1997 se aperfeiçoam com a mera prática dos atos
descritos na norma, independentemente da finalidade eleitoral, uma vez que
constituem ilícitos de natureza objetiva. Precedentes.
(...)
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo Filho,
DJE 13/09/2023)

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE ERRO
MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
(...)
10. Quanto à contradição na análise da gravidade da conduta, não há vício,
pois, conforme entendimento consolidado, a responsabilização por conduta
vedada independe da finalidade eleitoral ou da potencialidade lesiva (TSE -
AgR-REspEl 0600306-28/RN).
(...)
(TRE/PR, ED no REl nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
DJE 12/12/2024)

Portanto, de início já se afasta a alegação dos recorrentes no sentido de que a
suposta falta de gravidade das condutas fulminaria a conclusão pela sua

Num. 44616089 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710504636600000043555904
Número do documento: 25071710504636600000043555904
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:57:03
ocorrência.
A gravidade, conforme doutrina e jurisprudência, é medida da sanção a ser
aplicada, e não da configuração do ilícito.
De se consignar, ainda, que é incontroversa nos autos a distribuição gratuita, em
ano eleitoral, de benefício de caráter social pela administração municipal de
Luiziana, conduzida, à época, pelos recorrentes. Essa conclusão é extraída do
texto constitucional:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição. [grifou-se]

A controvérsia, portanto, cinge-se em definir se tal distribuição encontrava-se
amparada em lei anterior que a criou e com previsão orçamentária, com execução
iniciada em exercício pretérito, bem como se houve uso promocional da ação
governamental em benefício de candidatura.
Para tanto, esclarece-se que os recorrentes WILSON ANTONIO TURECK e
MARCIO FIN eram, ao tempo dos fatos, respectivamente prefeito e vice do
município de Luiziana, ambos candidatos à reeleição.
A sentença resolveu do seguinte modo a questão:

(...)
Pelas provas documentais colacionadas aos autos extraio que os candidatos
investigados incidiram na hipótese vedada.
Isso porque, por meio do Decreto nº 1.914/2024, de 15 de março de 2024, ou
seja, em ano eleitoral, os requeridos promoveram a isenção da cobrança de
passe de ônibus universitário para a cidade de Campo Mourão, conforme
cópia do documento de ID 123333174, sem que estivessem amparados em
nenhuma das exceções legais.
Nesse sentido, embora haja demonstração de que existia lei anterior (Lei nº
1.186/23 – ID 123614789) autorizando a concessão da isenção em questão, a

Num. 44616089 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710504636600000043555904
Número do documento: 25071710504636600000043555904
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:57:03
medida foi efetivada em ano eleitoral por meio do Decreto nº 1.914/2024,
bem como não lograram êxito em comprovar os requeridos que houvesse
previsão em lei orçamentária do ano anterior, o que nem poderia ocorrer, eis
que o decreto municipal executando a isenção foi publicado no corrente ano.
Em arremate, diversamente do que constou em sede de contestação, restou
absolutamente comprovado uso promocional em favor dos candidatos
requeridos, da isenção de tarifa aos universitários, conforme é possível
verificar dos documentos de ID 123726746 e 125040704, notadamente o
último, juntado aos autos pelo Ministério Público Eleitoral, o qual retrata
vídeo divulgado em rede social pelos candidatos, em período de propaganda
eleitoral, enaltecendo a isenção concedida aos universitários, inclusive com
entrevista de uma estudante dizendo: “graças ao prefeito Wilson Tureck, ano
que vem vou poder estar realizando meu sonho de estar fazendo Direito,
graças à liberação dos passes que ele proporcionou para gente. Então meu
primeiro voto não seria diferente, é 55”.
Portanto, reconheço a prática de conduta vedada pelos requeridos WILSON
ANÔNIO TURECK e MARCIO FIN, nos exatos termos do art. 73, IV, e §
10, da Lei nº 9.504/97.
(...)

Todavia, no recurso dos autores da ação questiona-se a conclusão contida na
sentença de que “existia lei anterior (Lei nº 1.186/23 – ID 123614789)
autorizando a concessão da isenção em questão”.
Para eles, a Lei Municipal nº 1.186/2023 possui objeto distinto daquele contido
na norma regulamentadora sobre a qual incide a alegação de ilicitude. Essa
mesma conclusão é partilhada pela Procuradoria Regional Eleitoral.
A fim de elucidar a questão, reproduzo abaixo o inteiro teor das duas normas:

Num. 44616089 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710504636600000043555904
Número do documento: 25071710504636600000043555904
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:57:03

Num. 44616089 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710504636600000043555904
Número do documento: 25071710504636600000043555904
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:57:03

Analisando a Lei Municipal acima transcrita, extrai-se que o Decreto objeto da
ação encontra-se, sim, amparado pela normativa editada em 2023, ao contrário
do que sustentam os recorridos e a Procuradoria Regional Eleitoral. Tal
conclusão é retirada do texto legal:

Art. 1º Fica o Poder Público Municipal autorizado a investir em programas
de apoio à Infraestrutura de mobilidade urbana e a conceder subsídio
tarifário orçamentário nas modalidades de indenização, de aporte ou de
custeio à tarifa do transporte, visando resguardar o exercício, o
funcionamento e a modicidade tarifária do Sistema de Transporte Coletivo
Urbano de Passageiros Municipal e intermunicipal Luiziana a Campo
Mourão.
(...)
§ 2º Para fins desta Lei, subsídio tarifário é o aporte financeiro para custeio
do serviço de transporte coletivo público urbano de passageiros, com a
finalidade de diminuir ou isentar o valor da tarifa pública cobrada dos

Num. 44616089 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710504636600000043555904
Número do documento: 25071710504636600000043555904
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:57:03
usuários, combater o transporte irregular e incentivar a utilização do
transporte público.
(...)
Art. 3º O valor do subsídio será concedido diretamente pelo Município de
Luiziana às concessionárias dos serviços públicos de transporte coletivo
urbano de passageiros, com periodicidade mensal, em valor custeado por
passagem, com as condições regulamentadas por decreto no que couber.
[grifou-se]

Já o Decreto, por sua vez, dispõe o seguinte:

Art. 1º Fica isento a cobrança de Tarifa (Passe), para estudantes que
necessitem do ônibus universitário, para a cidade de Campo Mourão.
Art. 2º A isenção que trata este decreto, será apenas para estudantes de
cursos técnicos e graduação devidamente comprovados através de
documentos, ou em casos excepcionais, sendo proibido a carona.

Dessa forma, chega-se à conclusão que a autorização legislativa permitia a
isenção de tarifas de transporte tanto urbano quanto interurbano, desde que
dirigida ao transporte realizado entre as cidades de Luiziana e Campo Mourão.
Ainda, a Lei fez expressa menção a subsídio às concessionárias de transporte
urbano, silenciando quanto à possibilidade de fornecimento, por frota de sua
propriedade, de transporte intermunicipal.
É corriqueiro, em municípios pequenos, desprovidos de estrutura avançada de
educação e saúde, que as prefeituras custeiem o transporte de estudantes e
usuários do SUS para cidades maiores nas proximidades.
Enquanto as leis são atos de produção jurídica primária, fundamentadas única e
diretamente no poder soberano, “[d]ecreto é ato administrativo normativo
elaborado pelo Chefe do Executivo para viabilizar a concretização da lei”
(Raquel Cavalcanti Ramos Machado, Direito Eleitoral, 2°ed., 2018).
No caso em análise, o Decreto nº 1.914/2024 serve de regulamentação normativa
da Lei Municipal nº 1.186/2023, prevendo as hipóteses específicas de incidência

Num. 44616089 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710504636600000043555904
Número do documento: 25071710504636600000043555904
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:57:03
da isenção da tarifa de transporte intermunicipal entre Luiziana e Campo
Mourão.
Todavia, essa não é a única exigência legal para que o benefício concedido em
ano eleitoral seja considerado lícito.
Segundo a dicção do §10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97, as exceções legais
limitam-se a “casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de
programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no
exercício anterior”.
Na hipótese, não há nos autos qualquer prova no sentido de que o benefício
social em tela (isenção da tarifa de transporte intermunicipal para estudantes)
estivesse em execução no exercício anterior, isto é, 2023.
Ao contrário, a prova dos autos milita em desfavor dos recorrentes, ao indicar
que tal isenção somente passou a existir no ano de 2024, mais especificamente
em 18/03/2024, conforme art. 3º do Decreto nº 1.914/2024. Para que houvesse
execução orçamentária em 2023, seria necessário que a lei tivesse sido editada
em 2022, o que não aconteceu.
Fica evidente, portanto, a violação objetiva à norma de restrição, configurando,
com isso, a conduta vedada descrita no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97. Nesse
sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AIJE. PREFEITO. CONDUTA
VEDADA E ABUSO DO PODER POLÍTICO. CONCESSÃO DE
BENEFÍCIOS EM ANO ELEITORAL. REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DA
TARIFA DE ÔNIBUS. GRATUIDADE DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE
CONTRAPARTIDA. GRAVIDADE DEMONSTRADA. ENUNCIADO Nº
24 DA SÚMULA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. O TRE/SP aplicou multa e declarou a inelegibilidade do então prefeito de
Campo Limpo Paulista/SP e candidato à reeleição, por conduta vedada a
agentes públicos (art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997) e abuso do poder

Num. 44616089 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710504636600000043555904
Número do documento: 25071710504636600000043555904
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:57:03
político, em decorrência do encaminhamento e da aprovação de lei
complementar, em junho do ano eleitoral, editada para reduzir a tarifa de
ônibus do município, de R$ 4,70 para R$ 2,70.
2. Preliminar de nulidade afastada. Segundo a jurisprudência do TSE, "[...] no
sistema de nulidade, vigora o princípio pas de nullité sans grief, de acordo
com o qual somente se proclama a nulidade de um ato processual quando
houver efetivo prejuízo à parte devidamente demonstrada" (AgR-REspe nº
252-16/ES, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 17.10.2017, DJe de
22.11.2017).
3. Não foi comprovada nenhuma hipótese de exceção permissiva prevista no
art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997 e, no caso, o benefício concedido a todos
os usuários dos ônibus municipais de Campo Limpo Paulista/SP não estava
condicionado a nenhuma contrapartida, de forma que o caráter gratuito da
medida é incontestável.
4. Reanalisar a conclusão do TRE/SP de que o acontecimento foi grave
naquele cenário municipal, de modo a configurar o abuso de poder político,
exigiria o reexame do conjunto probatório, medida vedada nesta instância
extraordinária, de acordo com o Enunciado nº 24 da Súmula do TSE. Nessa
linha: AC nº 0600316-28/RS, rel. Min. Og Fernandes, julgada em 11.6.2019,
DJe de 21.8.2019.5. Negado provimento ao recurso especial.
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060043190, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE 15/09/2022)

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
ABUSO DE PODER POLÍTICO. CONDUTA VEDADA. TARIFA ZERO
NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO EM ANO ELEITORAL.
MULTA
APLICADA.
INEXISTÊNCIA
DE
GRAVIDADE
PARA
CONFIGURAÇÃO
DE
ABUSO
DE
PODER
POLÍTICO.
INELEGIBILIDADE
AFASTADA.
PARCIAL
PROVIMENTO
DO
RECURSO DOS INVESTIGADOS. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO DO INVESTIGANTE. DE OFÍCIO, ESTENDIDA A MULTA À
CANDIDATA BENEFICIADA.
(...)
4. Da configuração da conduta vedada: Restou comprovada a prática da
conduta vedada prevista no art. 73, § 10, da Lei das Eleições, em razão da
edição da Lei Municipal 031/2024, que instituiu a gratuidade no transporte
coletivo urbano em ano eleitoral, sem a devida previsão orçamentária
específica. Configurado o ilícito eleitoral, aplica-se a sanção prevista na lei,
independentemente das intenções do gestor público.
(...)

Num. 44616089 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710504636600000043555904
Número do documento: 25071710504636600000043555904
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:57:03
Tese de julgamento:
1. A prática de conduta vedada prevista no art. 73, § 10, da Lei das Eleições,
consistente na concessão de gratuidade no transporte coletivo em ano
eleitoral,
sem
previsão
orçamentária,
caracteriza
ilícito
eleitoral,
independentemente da intenção do gestor público.
2. A configuração de abuso de poder político exige a comprovação da
gravidade da conduta, a qual deve ser aferida com base em elementos
concretos que demonstrem desequilíbrio no pleito.
3. A responsabilidade pela conduta vedada recai sobre o agente público
responsável e sobre os candidatos beneficiados, nos termos do art. 73, § 4º e §
8º, da Lei das Eleições.
(TRE/PR, REl nº 060072189, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, DJE
19/12/2024)

Com relação à conduta tipificada no inciso IV da mesma norma, melhor sorte
não assiste aos recorrentes.
Extrai-se dos autos que o recorrente, prefeito municipal e candidato à reeleição,
promoveu o ato administrativo na página da prefeitura municipal na internet em
matéria com o seguinte teor:

A medida foi anunciada na manhã desta sexta-feira (15) pelo prefeito Wilson
Tureck através da assinatura do Decreto Nº 1.914 de 15 de março, que isenta
a cobrança do passe para estudantes universitários. O decreto passa a vigorar
a partir de segunda-feira (18/03), com o objetivo de transportar estudantes
universitários residentes no município a diversas instituições de Ensino
Superior na cidade de Campo Mourão, oportunizando o acesso a universidade
e garantindo assim uma melhor qualificação profissional em um futuro mais
promissor aos luizianenses.
Mais de 100 estudantes de Luiziana serão beneficiados com a
disponibilização do transporte universitário gratuito.
Segundo o prefeito Wilson Tureck, disponibilizar o transporte gratuito
para os estudantes universitários é uma das preocupações da
administração atual com o bem-estar dos mesmos e suas famílias,
motivando o acesso à educação, sempre foi o meu desejo, e hoje
conseguimos concretizar.
“Se há um setor que se deve investir maciçamente é na educação. É através
desse campo que podemos esperar uma sociedade cada vez melhor. A maioria

Num. 44616089 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710504636600000043555904
Número do documento: 25071710504636600000043555904
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:57:03
desses estudantes não têm condições de manter os estudos e arcar com as
despesas do transporte escolar. Dessa forma o governo municipal entra
com sua participação. Acreditamos na potencialidade de cada munícipe e
sei o quanto a educação é transformadora”, destacou o prefeito, Wilson
Tureck. [grifou-se]

Além disso, consta dos autos que, na propaganda eleitoral, a concessão do
benefício foi explorada pela campanha dos recorrentes (id. 44169943).
Para o TSE, “[a] caracterização da conduta vedada do art. 73, IV, da Lei das
Eleições exige a presença cumulativa de três requisitos: (a) distribuição gratuita
de bens e serviços de cunho assistencial; (b) ausência de contrapartidas; e (c)
caráter promocional em benefício de candidato ou legenda” (TSE, AgR-
AREspEl nº 060002249/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 10/04/2025).
Na hipótese, estão preenchidos os 3 requisitos cumulativos previstos na
jurisprudência da Corte Superior Especializada, de modo a configurar a conduta
vedada prevista no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97. Em situação semelhante, esta
Corte reconheceu a ocorrência do ilícito:

ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. CONDUTA VEDADA. ART.
73, INCISO IV, DA LEI DAS ELEIÇÕES. PUBLICAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL EM REDES SOCIAIS. USO POLÍTICO-
PROMOCIONAL DE EVENTO CUSTEADO PELO PODER PÚBLICO.
ILICITUDE CONFIGURADA. MULTA INDIVIDUAL. MANUTENÇÃO
DO
VALOR
ARBITRADO.
RECURSO
DOS
REPRESENTADOS
DESPROVIDO. RECURSO DA REPRESENTANTE PARCIALMENTE
PROVIDO.
(...)
3.1 A conduta vedada prevista no art. 73, IV, da Lei n. 9.504/97 configura-se
quando há desvirtuamento do uso de bens ou serviços custeados pelo poder
público para promoção eleitoral, o que compromete a igualdade de
oportunidades entre os candidatos.
3.2 Na espécie, os representados associaram a gratuidade do evento "Festival
Cultural de Jaguariaíva" à gestão da candidata à reeleição, conforme
publicação divulgada nas redes sociais no mesmo dia do início do festival.

Num. 44616089 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710504636600000043555904
Número do documento: 25071710504636600000043555904
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:57:03
3.3 A frase "a gratuidade no Festival Cultural não pode parar" e a frase "a
entrada gratuita no Festival Cultural para toda população é mais uma grande
conquista da gestão Alcione", acompanhadas da logo da campanha dos
recorrentes, indica flagrante uso político-promocional de serviço público
custeado pelo erário.
3.4 Ao associar a gratuidade do evento à gestão da prefeita, no mesmo dia em
que o festival se iniciava, os representados fizeram o uso político-
promocional de serviços custeados pelo poder público, em clara ofensa à
igualdade de oportunidades entre os candidatos, sobretudo ante a importância
cultural e econômica do evento no município.
3.5 A publicação tem o evidente propósito de tornar a recorrente a
protagonista pela gratuidade do evento, relegando ao município um papel
secundário na execução da ação beneficente.
3.6 A conduta violou o disposto no art. 73, IV, da Lei n. 9.504/1997 ao
promover desvirtuamento do caráter institucional do evento, com evidente
benefício político, fato que justifica a manutenção da condenação.
(...)
Tese de julgamento: "O uso promocional de serviços ou eventos custeados
pelo poder público para beneficiar candidaturas configura conduta vedada nos
termos do art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97, comprometendo a isonomia entre os
candidatos; A multa por conduta vedada deve ser aplicada de forma
individualizada aos responsáveis, conforme previsto no art. 73, §§ 4º e 8º, da
Lei nº 9.504/97".
(TRE/PR, REl nº 060023653, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
DJE 17/12/2024)

No mesmo sentido, o Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES
2018.
RECURSOS
ORDINÁRIOS.
AÇÕES
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
ABUSO
DO
PODER
POLÍTICO E CONDUTA VEDADA. AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS
PELO
GOVERNO
DO
ESTADO.
USO
PROMOCIONAL.
ENALTECIMENTO
INDEVIDO
DE
CANDIDATO.
PROMOÇÃO
MACIÇA DE CAMPANHA ELEITORAL. OFENSA AO ART. 489, § 1º, V,
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO ENTRE O CANDIDATO E OS AGENTES PÚBLICOS.
DESNECESSIDADE. CONDUTA VEDADA. HIPÓTESE CONTIDA NO
ART. 73, IV, DA LEI Nº 9.504/1997. CONFIGURAÇÃO. ABUSO DE
PODER POLÍTICO. ART. 22, CAPUT, DA LEI COMPLEMENTAR N.º

Num. 44616089 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710504636600000043555904
Número do documento: 25071710504636600000043555904
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:57:03
64/90.
CARACTERIZAÇÃO.
GRAVIDADE.
VIOLAÇÃO
À
NORMALIDADE
E
LEGITIMIDADE
DO
PRÉLIO
ELEITORAL.
DESEQUILÍBRIO NA DISPUTA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
(...)
5. As condutas vedadas contidas no art. 73 da Lei nº 9.504/1997 se
aperfeiçoam com a mera prática dos atos descritos na norma,
independentemente da finalidade eleitoral, uma vez que constituem ilícitos de
natureza objetiva. Precedentes.
6. No caso, são incontroversas a realização de inúmeros programas sociais de
natureza assistencialista e a produção, pelo recorrente, de materiais
publicitários vinculando seu nome à promoção de cada uma das ações sociais
descritas nos autos, as quais foram publicadas em suas redes sociais.
7. Os vídeos, as imagens e as demais postagens ostensivamente publicadas
nas redes sociais do recorrente buscavam vincular sua imagem aos programas
sociais executados pelo Governo estadual na municipalidade, com vistas a
enaltecer a sua figura, de modo a incutir na mente da população local que ele
era o grande idealizador e responsável pelos serviços que estavam sendo
oferecidos à população pelo Poder Público, realizando ativamente ações
promocionais prévias aos eventos beneficentes, bem como deles participando
- inclusive cumprimentando, abraçando e beijando os beneficiários -, e
concedendo entrevistas nas quais transmitia a promessa de que as ações
sociais continuariam. Esse cenário revela a conduta voluntária e consciente
do ora recorrente em identificar-se de forma pessoal com as ações que foram
realizadas por ente federado, circunstância que, comparativamente, caso
fossem realizadas pelo Governador do Estado, configurariam violação direta
à proibição de promoção pessoal contida no art. 37, § 1º da CRFB.
(...)
(TSE, Recurso Ordinário Eleitoral nº 060452427, Rel. Min. Raul Araujo
Filho, DJE 19/05/2023)

No tocante ao valor arbitrado pelo juízo singular para a sanção, é de se observar
que o legislador não dispôs acerca dos critérios para aumento da multa acima do
patamar mínimo, prevendo tão somente que esta deve ser fixada entre “cinco a
cem mil UFIR” (art. 73, § 4º, Lei nº 9.504/97).
Tal qual ocorre nas ações penais, não há fórmula matemática a ser seguida pelo
juiz eleitoral no momento da fixação da sanção, devendo o valor estipulado estar

Num. 44616089 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710504636600000043555904
Número do documento: 25071710504636600000043555904
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:57:03
entre o mínimo e o máximo legal.
A jurisprudência vem reiterando, contudo, que o acréscimo ao valor da multa, a
fim de fixá-la acima do patamar mínimo, deve ser fundamentado.
O controle da Corte recursal se dá quanto à legalidade da sanção aplicada pelo
juízo a quo, mas não quanto à sua conveniência, devendo, em todo o caso,
primar-se pela valoração dada pelo magistrado de 1º grau, que está mais próximo
dos fatos e pode, por conta disso, melhor mensurar a necessidade de aumento da
sanção.
Na hipótese, o magistrado a quo não fundamentou o aumento aplicado sobre a
sanção, além de ter ignorado a norma prevista na Resolução TSE nº 23.735/2024:

Art. 20. [...]
§ 4º Na ação proposta para apurar mais de uma conduta vedada, a multa será
calculada em relação a cada qual das condutas que forem comprovadas.

Assim, incumbe à esta Corte exercer o juízo de valoração da gravidade da
conduta para o fim de fixar a reprimenda adequada à infração.
Nesse aspecto, insta consignar que a matéria promocional divulgada na página da
prefeitura municipal de Luiziana na internet expressamente admite que “[m]ais
de 100 estudantes de Luiziana serão beneficiados com a disponibilização do
transporte universitário gratuito”.
Segundo documento apresentado pela própria defesa dos recorrentes (id.
44169780, p. 3), Luiziana possuía, em 2024, 6.033 eleitores aptos a votar.
Conforme dados obtidos do último censo IBGE realizado, o município de
Luiziana possui média de moradores em domicílios particulares permanente
ocupados equivalente a 2.73:

Num. 44616089 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710504636600000043555904
Número do documento: 25071710504636600000043555904
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:57:03

Por essa razão, é razoável supor que a medida adotada pelo município atingiria
por volta de 300 pessoas, considerando os estudantes diretamente beneficiados e
aqueles que com eles residem.
Isso corresponde a 4,97% do eleitorado apto a votar naquela eleição.
Além disso, em consulta ao portal de resultados das eleições de 2024, verifica-se
que os recorrentes não foram reeleitos, tendo, em verdade, recebido 32,50% dos
votos válidos naquela eleição.
Desse modo, não se justifica a majoração da multa eleitoral feita na sentença.
Considerando que a conduta descrita no inciso IV do art. 73 da Lei das Eleições
revela-se como continuidade daquela tipificada no § 10 do mesmo dispositivo
legal, há que ser majorada a reprimenda a ela relacionada.
Pelo exposto, na forma do disposto no art. 20, § 4º, da Resolução TSE nº
23.735/2024, fixo a multa pela violação à regra proibitiva prevista no § 10 do art.
73 da Lei nº 9.504/97 em seu patamar mínimo, correspondente a R$ 5.320,50,
conforme art. 20, II, da citada Resolução TSE nº 23.735/2024.

Num. 44616089 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710504636600000043555904
Número do documento: 25071710504636600000043555904
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:57:03
No tocante à infração ao inciso IV do art. 73 da Lei nº 9.504/97, aplico a multa
correspondente em dobro, perfazendo R$ 10.641,00.
Em conclusão, pela prática de duas condutas vedadas durante o pleito de 2024,
aplico individualmente aos recorrentes WILSON ANTONIO TURECK e
MARCIO FIN multa no valor de R$ 15.961,50 (quinze mil, novecentos e
sessenta e um reais e cinquenta centavos), o que faço com fundamento no art. 20,
II e § 4º, da Resolução TSE nº 23.735/2024.

2) Abuso de poder. Aplicação da sanção de inelegibilidade

Pretendem os recorrentes COLIGAÇÃO “UMA NOVA HISTÓRIA COMEÇA
AGORA”, EDSON LISS e JOSÉ ANGELO TADEU BORSATO o
reconhecimento da ocorrência de abuso de poder político na conduta do recorrido
WILSON ANTONIO TURECK, então prefeito municipal de Luiziana, e de seu
vice-prefeito, MARCIO FIN, na edição do Decreto nº 1.914/2024, que isentou da
tarifa de transporte coletivo intermunicipal os estudantes universitários daquela
cidade com destino a Campo Mourão.
Todavia, tal pleito não merece acolhida.
Acerca da penalidade de cassação do registro ou diploma, se concedido, e
aplicação da sanção de inelegibilidade, dispõe a Resolução TSE nº 23.735/2024:

Art. 20. (...)
§ 5º A cassação do registro ou diploma depende da comprovação de conduta
dotada de gravidade qualitativa e quantitativa.

Acerca de tais critérios, ensina Zilio (op. cit., pp. 815-816):

(...) “havendo adequação típica ocorrerá, de regra, o sancionamento
respectivo, o qual deverá observar o princípio da proporcionalidade, ou seja,
no caso concreto e com base na prova colhida na instrução processual, o

Num. 44616089 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710504636600000043555904
Número do documento: 25071710504636600000043555904
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:57:03
juízo, sempre que possível, velará pela aplicação da sanção, mas com a
proibição do excesso sancionatório. Dito de outro modo, a sanção a ser
aplicada deve guardar razoabilidade com ato praticado e com a quebra do
bem jurídico tutelado; logo, sendo suficiente a imposição da multa para
reposição do status violado pela conduta vedada, é inadequada a cassação do
registro ou do diploma do candidato. (...) É certo que se a conduta ostentar
grau de lesividade mínimo, suficiente a imposição da pena pecuniária (art. 73,
§ 4º, LE); havendo grau de lesividade média, possível a aplicação de sanção
pecuniária e, em sendo o caso, a exclusão dos recursos do fundo partidário
para o partido ou coligação beneficiado; reconhecido o grau máximo de
lesividade, porém, possível a aplicação de todas as sanções abstratamente
previstas, inclusive a cassação do registro ou diploma.”

O Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou pela indispensabilidade da
presença concomitante dos citados requisitos para a aplicação da sanção mais
gravosa:

ELEIÇÕES
2022.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ORDINÁRIO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER. DEPUTADO FEDERAL.
DEPUTADO ESTADUAL. PREFEITO. VICE-PREFEITO. VEICULAÇÃO
DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. SUPOSTO DESVIRTUAMENTO
DE 8 (OITO) POSTAGENS EM REDE SOCIAL EM BENEFÍCIO DAS
CAMPANHAS À REELEIÇÃO DE CONCORRENTES AOS CARGOS DO
LEGISLATIVO ESTADUAL E FEDERAL. OMISSÃO. GRAVIDADE
ASSENTADA SEM ANÁLISE DOS PRISMAS QUALITATIVO E
QUANTITATIVO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO. TRÍADE PARA APURAÇÃO DO ABUSO: CONDUTA,
ALTA REPROVABILIDADE E INDISCUTÍVEL REPERCUSSÃO NA
NORMALIDADE
E
NA
LEGITIMIDADE
DO
PLEITO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES
ATRIBUÍDOS.
ACOLHIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL
DE IMPROCEDÊNCIA.
(...)
7. Apuração do abuso de poder (gênero) que não prescinde da tríade: conduta,
alta reprovabilidade (gravidade qualitativa) e significativa repercussão na
normalidade e legitimidade do pleito (gravidade quantitativa). Necessidade de
convicção segura.

Num. 44616089 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710504636600000043555904
Número do documento: 25071710504636600000043555904
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:57:03
8. Critério quantitativo do elemento gravidade que se orienta pela repercussão
do suposto ilícito diante da dimensão numérica do colégio eleitoral.
Imprescindibilidade de constatação da efetiva nocividade ao ambiente
eleitoral, assim considerada a circunscrição em que a disputa é travada. Caso
dos autos que envolve concorrentes aos cargos de deputado estadual e federal.
Âmbito de aferição que deve considerar a circunscrição do Estado.
(...)
(TSE, Embargos de Declaração no Recurso Ordinário Eleitoral nº 060296204,
Rel. Min. André Mendonça, DJE 27/11/2024)

Acerca da gravidade qualitativa, que traduz juízo de alta reprovabilidade da
conduta apurada, a Corte Superior ressaltou que “a reprovabilidade diz respeito
a quanto as condutas foram capazes de influenciar a vontade livre do eleitor”
(TSE, REspEl nº 060056430/SC, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE
23/08/2024).
No caso concreto, consoante já enfatizado anteriormente, as condutas não detêm
gravidade suficiente para ensejar a aplicação das sanções mais gravosas, dado
que, no aspecto quantitativo, tiveram pouco impacto no eleitorado local, seja pelo
reduzido número de cidadãos afetados pela medida, seja porque não conduziu os
recorridos à reeleição.
Na vertente qualitativa, é de se ressaltar que as condutas apuradas não excederam
os limites da tipificação prevista na legislação, sendo a reprovabilidade ínsita à
simples violação da norma.
Pelos mesmos motivos, não se pode caracterizar, a partir das condutas praticadas
pelos recorridos, o alegado abuso de poder político.
Esta Corte já decidiu que a gravidade do ato, para fins de caracterização de abuso
de poder político, pressupõe a alta reprovabilidade da conduta e a capacidade de
influenciar o eleitorado. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AIJE. INICIATIVA E
APROVAÇÃO
DE
LEI
CONCEDENDO
ISENÇÃO
DE
IPTU.

Num. 44616089 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710504636600000043555904
Número do documento: 25071710504636600000043555904
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:57:03
DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO EM ANO ELEITORAL. USO
PROMOCIONAL DA BENESSE. CONDUTA VEDADA. ART. 71, §10.
ABUSO DE PODER POLÍTICO. PROVAS ROBUSTAS. CRITÉRIO
QUALITATIVO.
ALTA
REPROVABILIDADE
DA
CONDUTA.
CRITÉRIO QUANTITATIVO. COMPROVAÇÃO DA REPERCUSSÃO
SUBSTANCIAL
NO
PLEITO.
RECURSOS
CONHECIDOS,
UM
PARCIALMENTE PROVIDO E OUTRO PROVIDO.
(...)
3.4 Diante da gravidade das penalidades previstas na legislação, a prática do
abuso de poder político deve ser comprovado por meio de um conjunto
probatório robusto e seguro da alta reprovabilidade da conduta (aspecto
qualitativo) e de sua significativa repercussão no pleito eleitoral (aspecto
quantitativo), passível de ferir o equilíbrio da disputa.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060049688, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
DJE 30/04/2025)

Em conclusão, a situação em análise não apresenta gravidade suficiente para
justificar as sanções de cassação do registro dos recorridos ou suas
inelegibilidades.
Embora o benefício concedido pudesse comprometer a isonomia do pleito, a
análise dos fatos não evidencia uma amplitude significativa no impacto da
medida. O benefício foi destinado apenas ao transporte público escolar
universitário, afetando diretamente aproximadamente 100 estudantes e seus
familiares.
Esse número, embora relevante para os beneficiados, não apresenta proporção
significativa frente ao universo de 6.033 eleitores do município de Luiziana.
Dessa forma, a medida não foi suficientemente abrangente para comprometer
expressivamente a igualdade de condições entre os candidatos ou a legitimidade
do pleito, requisitos fundamentais para a caracterização do abuso de poder
político.

Num. 44616089 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710504636600000043555904
Número do documento: 25071710504636600000043555904
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:57:03
DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER de ambos os recursos
interpostos para, no mérito:
a) DAR PARCIAL PROVIMENTO àquele interposto por WILSON
ANTONIO TURECK e MARCIO FIN, unicamente para reduzir o valor da multa
imposta à cada qual para R$ 15.961,50 (quinze mil, novecentos e sessenta e um
reais e cinquenta centavos); e
b) NEGAR PROVIMENTO àquele interposto por COLIGAÇÃO “UMA
NOVA HISTÓRIA COMEÇA AGORA”, EDSON LISS e JOSE ANGELO
TADEU BORSATO, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600215-67.2024.6.16.0183 - Luiziana - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: UMA NOVA HISTORIA COMEÇA AGORA
[REPUBLICANOS/PP/MDB/PDT] - LUIZIANA - PR, EDSON LISS, JOSE ANGELO TADEU
BORSATO - Advogados do(s) RECORRENTES: HAYLLA DOS REIS - PR62606, MURILO DE ABREU
SANTOS - PR84822 - RECORRENTES: MARCIO FIN, WILSON ANTONIO TURECK - Advogados
do(s) RECORRENTES: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - PR111402, GUSTAVO

Num. 44616089 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710504636600000043555904
Número do documento: 25071710504636600000043555904
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:57:03
FERREIRA DIAS - PR79669- RECORRIDOS: WILSON ANTONIO TURECK, MARCIO FIN -
Advogados do(a) RECORRIDOS: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - PR111402,
GUSTAVO FERREIRA DIAS - PR79669 - RECORRIDOS: EDSON LISS, JOSE ANGELO TADEU
BORSATO, UMA NOVA HISTORIA COMEÇA AGORA [REPUBLICANOS/PP/MDB/PDT] -
LUIZIANA - PR - Advogados do(s) RECORRIDOS: MURILO DE ABREU SANTOS - PR84822,
HAYLLA DOS REIS - PR62606
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos, no mérito, deu parcial provimento ao recurso de
Wilson Antonio Tureck e Marcio Fin e, negou provimento ao recurso da Coligação Uma Nova História
Começa Agora, Edson Liss e José Angelo Tadeu Borsato, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.07.2025